Tribunal: TJDFT
Processo: 0710880-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Apelação cível - Embargos de terceiro procedentes - Penhora de imóvel Verbas de sucumbência - Resistência do embargado.

1. Posto que vitorioso na demanda, o terceiro embargante omisso na atualização do registro imobiliário, o que ensejou a penhora, responde, em regra, pelas verbas de sucumbência, ante o princípio da causalidade.

2. Essa orientação não prevalece, quando o embargado/exequente resiste, sem êxito, aos embargos de terceiro, caso em que responde pelos custos financeiros do processo, ante a prevalência do princípio da sucumbência.

3. Apelação provida para inverter os ônus sucumbenciais, a serem suportados pelo embargado.